Tribunal: STF
Processo: AI 153074
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO: AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONSEQÜÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE DE SER AFERIDA A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288-STF.
A certidão de publicação do aresto recorrido é imprescindível para se aferir a tempestividade do extraordinário. A ausência dessa peça essencial implica no indeferimento do agravo de instrumento, por inobservância a um dos pressupostos objetivos do recurso. Incidência da Súmula 288, desta Corte.
Agravo regimental improvido.